Tribunal: STF
Processo: RE 219434
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: Engenheiros credenciados. Reconhecimento de
relação de emprego. Alegação de acumulação vedada
constitucionalmente.
- A relação de emprego em causa foi reconhecida como
existente antes do advento da Constituição de 1988, e, portanto,
quando a Carta Magna anterior não exigia concurso público para o
ingresso em emprego em empresa pública ou sociedade de economia
mista, o que não fere o disposto no artigo 37, "caput" e inciso II,
da atual Constituição, porque, se é certo que a Carta Magna tem
aplicação imediata, e, portanto, é retroativa em grau mínimo (daí
dizer-se que não há direito adquirido contra a Constituição), também
é certo que, salvo quando ela expressamente o declara, não atinge
ela, para desconstituí-los, fatos ocorridos no passado, como
salienta ROUBIER ("Les Conflits de Lois dans le Temps", II, nº 122,
p. 471, Recueil Sirey, Paris, 1933) ao observar que, "se, por
exemplo, uma lei muda as condições do recrutamento de certas funções
públicas, essa lei não terá efeito em face dos funcionários já
nomeados, mas terá efeito imediato para todas as nomeações
ulteriores".
- Nesse sentido, já decidiu esta Primeira Turma, ao
acentuar, no AGRRE 230.248, "ao tempo em que reconhecido o vínculo
trabalhista entre as partes (fevereiro de 1982) as empresas públicas
não se submetiam à regra constitucional do concurso público".
- Somente com relação a dois dos reclamantes não
reconheceu o acórdão recorrido a ocorrência de acumulação de
empregos vedada constitucionalmente, e isso porque, em última
análise, não a teve como comprovada, não sendo cabível o recurso
extraordinário para reexame de prova (súmula 271).
Recurso extraordinário não conhecido.